Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE OU CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se cogitar de bis in idem quando as razões justificadoras da exasperação da pena-base pela negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime não se confundem.

2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. A confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ser considerada para fins de redução da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do que dispõe o art. 65, III, “d”, do Código Penal, bem como da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.